Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718386-02.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA DA CONCEICAO BRITO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BRITO contra o v. acórdão exarado sob o ID 38366070, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo embargado, a fim de determinar que o montante devido à embargante seja corrigido monetariamente segundo a regra prevista na Lei 11.960/2009, a partir de 28/06/2009, na forma prevista no título executivo exequendo. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38785395, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 às 09:54:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora